Tribunal: TJDFT
Processo: 0724728-49.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE TELEFONIA. ÔNUS DA PROVA – AUTOR – COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO – NECESSIDADE. INVERSÃO – VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO – AUSÊNCIA. COBRANÇA – LIGAÇÕES EXCESSIVAS NÃO COMPROVADAS – DANO MORAL – INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Presentes os requisitos, defiro à autora e recorrente a gratuidade de justiça.
2. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do CPC.
3. Na origem, relatou a autora que negociou o pagamento de dívida junto à Telefônica Brasil e pagou uma parcela de R$ 293,00 e mais 3 de R$ 136,36 cada. Começou, então, a receber ligações da empresa IP Corp cobrando o valor quitado. Depois de diversas ligações, efetuou o pagamento de R$ 408,63 e foi orientada a receber da Vivo porque esta não teria repassado o valor devido para a citada empresa. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as rés a pagar o dobro de R$ 135,91. Irresignada, a autora interpõe recurso para que o ônus da prova seja invertido a fim de comprovar o pagamento das cinco parcelas, além da condenação em danos morais.
4. O caso dos autos configura relação de consumo, motivo pelo qual se opera a inversão do ônus da prova, a teor do art. 6o, VIII, do CDC. Todavia, mesmo no ambiente processual em que é admitida a inversão do ônus da prova a parte autora não se exime de demonstrar, ainda que minimamente, o fato constitutivo do seu direito, especialmente em se tratando de pedido de indenização, que exige prova do ato ilícito, do nexo causal e dano indenizável. Desse ônus não se desincumbiu a autora, porque comprovar o pagamento da parcela que pretende se faz simplesmente guardando tal documento.
5. A prática reiterada e insistente de empresa, ao realizar excessivos contatos telefônicos cobrando dívida, mesmo legítima, de forma perturbadora e inconveniente, enseja dano moral passível de indenização pecuniária, configurando abuso de direito, na forma disposta no art. 42 do CDC.
6. Inobstante a autora sustentar ter recebido inúmeras ligações de cobrança, não há nenhum elemento de prova que conste nos autos a fim de comprovar o alegado.
7. Portanto, a sentença deve ser confirmada.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95.
10. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do proveito econômico pretendido (R$ 10.545,44), suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.